Tribunal: TJSP
Processo: 1501599-14.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Criminal
no
1501599-14.2018.8.26.0536/50001,
da
Comarca de São Vicente, em que é embargante GUILHERME
VINICIUS FREIRE DA COSTA, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram parcialmente os Embargos de Declaração em Embargos de
Declaração, apenas para cancelar a determinação de expedição de
mandado de prisão com o esgotamento dessa instância, aguardando-se o
trânsito em julgado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1501599-14.2018.8.26.0536/50001 -Voto no 14312
2
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração
1501599-14.2018.8.26.0536/00001
Proc. no 1501599-14.2018.8.26.0536/50001
Embargante: GUILHERME VINICIUS FREIRE DA COSTA
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
VOTO no 14312
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios. Precedente do
STJ. Acolhimento parcial, apenas para cancelar a
determinação de expedição de mandado de prisão com o
esgotamento dessa instância, aguardando-se o trânsito
em julgado.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por GUILHERME
VINICIUS FREIRE DA COSTA, por suposta omissão e contradição,
no tocante ao CP, art. 33, § 2o, b) e § 3o, e a Lei no 11.343/06, art. 33, §
4o.
O RELATÓRIO.
Inexiste a alegada pecha.
O
Decisum
Colegiado
concluiu,
de
forma
fundamentada, pela rejeição, enfrentando as questões relativas à
modalidade prisional.
Confira-se, in litteris:
“Na derradeira, realmente não era caso de incidência da
minorante da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, conforme inclusive sinalizado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1501599-14.2018.8.26.0536/50001 -Voto no 14312
3
Sentenciante na primeira fase, muito embora tenha, a final, concedido a benesse.
Com efeito, como já assentou o STJ, a razão do aludido
redutor é justamente punir com menos rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo
um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 (REsp
1341280/MG, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/09/2014).
Nesse sentido: 'a mens legis da causa de diminuição de pena
seria alcançar os condenados neófitos na infausta prática delituosa, configurada
pela pequena quantidade de droga apreendida, e serem eles possuidores dos
requisitos necessários estabelecidos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06' (STJ, HC
202.617/AC, Ministro ADILSON VIEIRA MACABU, DJe 20/6/2011).
Por isso, para a aplicação da redução são exigidos, além da
primariedade e dos bons antecedentes, que integre organização criminosa ou se
dedique a atividades delituosas.
No caso, a despeito da primariedade, houve apreensão de
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (de difícil obtenção de forma
isolada, senão com íntimo entrosamento no crime organizado) - 80 'PEDRAS' DE
CRACK, 25 PORÇÕES DE COCAÍNA E UM 'TABLETE' DE MACONHA -, o
que revela, obviamente, não se tratar de traficante de 'primeira viagem' -
circunstâncias indicadoras de sua dedicação a atividades criminosas - fazendo,
do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, lembrando-se que a mitigação não
é direito subjetivo.
Assim, expurgada a diminuição determinada, tornam-se
definitivas naquele quantum, montante que impede a substituição concedida (CP,
art. 44, I), ora cassada, além do que não seria socialmente recomendável, tendo
em vista a elevada culpabilidade e porque não se mostraria suficiente à prevenção
e repressão do delito de tráfico, impulsionador de uma verdadeira série delitiva,
assolando a sociedade de forma funesta, mercê da natureza propulsora da droga
apreendida (crack, cocaína e maconha).
No que tange ao regime, não se ignora que o STF
reconheceu e declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei no
8.072/90, art. 2o, § 1o, que instituiu obrigatoriedade do início da pena no fechado,
no julgamento do HC no 111.840/ES. Entretanto, aqui, necessária a fixação do
mais rigoroso, como igualmente pretendido, diante da gravidade concreta da
conduta, exaustivamente explanada, porquanto, quando disseminada, as
mencionadas substâncias trazem graves riscos à saúde pública, inexistindo
qualquer afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização ou
violação às Súmulas/STF, nos 718 e 719 e STJ, no 440” (fls. 217/219).
Nunca é demais lembrar que o Órgão Julgador não
está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas, uma vez que a decisão, por mais abrangente, as engloba e
implicitamente as exclui.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1501599-14.2018.8.26.0536/50001 -Voto no 14312
4
Desse modo, em caso de desfecho diametralmente
oposto às teses suscitadas, implica concluir que não foram elas
acolhidas. Justamente por isso, tal circunstância não deve ser
confundida com omissão, obscuridade, contradição do julgado.
Confira-se: “É de se destacar que os órgãos julgadores
não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado
durante um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e
coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX,
da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ, Resp 1.054.442/MG, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
01.03.2011).
Como se vê, as supostas eivas levantadas pela
Defesa nos primeiros EMBARGOS DE DECLARAÇÃO foram
devidamente enfrentadas e rejeitadas, não cabendo mais qualquer
apreciação.
Entretanto, tendo em vista a impossibilidade de
prisão com o esgotamento dessa instância diante de novo
posicionamento do STF e não presentes, na totalidade, os requisitos
para prisão preventiva, torno sem efeito a determinação de expedição
de mandado de prisão.
Diante do exposto, acolhem-se parcialmente os
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, apenas
para cancelar a determinação de expedição de mandado de prisão
com o esgotamento dessa instância, aguardando-se o trânsito em
julgado.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica